Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMA 274-STF. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. OVERRULING. TEMA 69-STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte de ICMS, no qual questiona a incidência do TEMA 274-STF: “É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; (...)”.
2. Na espécie, a tese recursal concentra-se na superação daquele pelo TEMA 69-STF: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”.
3. A Corte Constitucional optou pela classificação quinquipartida dos tributos (RE 146.733-9/SP), razão pela qual se infere que as contribuições mencionadas são autônomas e possuem natureza jurídica própria. Assim, distanciam-se das características dos impostos, notadamente dos indiretos como é a hipótese do ICMS.
4. Não se desincumbindo a impetrante do próprio ônus processual em demonstrar a ausência de correlação fática e a distinção ou a superação do Tema 274-STF (art. 373, I, do CPC), é imperativa a aplicabilidade deste precedente vinculante.
5. Recurso improvido.